Tribunal: TCU
Processo: 025.925/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 9a Região Militar em desfavor de Jorge Alberto Mattos Rodrigues, em razão de o responsável ter recebido remuneração, entre agosto de 2016 e novembro de 2018, com base em decisão judicial posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 9a Região Militar, em desfavor de Jorge Alberto Mattos Rodrigues, em razão de o responsável ter recebido remuneração, entre agosto de 2016 e novembro de 2018, com base em decisão judicial posteriormente revogada pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no artigo 212 do RI/TCU, arquivar os autos por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão à Advocacia-Geral da União (AGU) para que o Órgão de representação judicial da União avalie a necessidade de adoção de medidas judiciais de cobrança, com o objetivo de obter a devolução dos valores recebidos pelo Sr. Jorge Alberto Mattos Rodrigues por força de decisão judicial precária, reformada pelo Superior Tribunal de Justiça; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Comando da 9a Região Militar, ao responsável e à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.